Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706860-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: Habeas Corpus Criminal Impetrante: Pedro Ricardo Guimarães da Costa Impetrado: Delegado de Polícia da 20a Delegacia de Polícia do Distrito Federal Paciente: Valéria Pereira da Silva Pinto D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 3h26min. Trata-se de Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo advogado Pedro Ricardo Guimarães da Costa em favor de Valéria Pereira da Silva Pinto, contra ato atribuído ao Delegado de Polícia da 20a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que, às 23h42min do dia 22 de fevereiro de 2024, lavrou o auto de prisão em flagrante da paciente em virtude da suposta prática de condutas tipificadas como ameaça, vias de fato e injúria racial. Em sua petição inicial o impetrante sustenta, em síntese, que deve ser relaxada a prisão da paciente diante das alegadas ilegalidades verificadas na sua consecução, pois estaria calcada em depoimentos inidôneos e, ademais, não estaria configurada nenhuma das hipóteses de flagrância previstas no art. 302 do CPP. Acrescenta que a paciente “será posta em liberdade em sede de audiência de custódia” diante da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como que, por se tratar de pessoa que ostenta bons antecedentes, afiguram-se suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Pelas razões expostas requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja reconhecido o alegado constrangimento ilegal e expedido o devido alvará de soltura em favor da paciente. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 301, de 5 de fevereiro de 2024, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. Convém destacar que o Habeas Corpus é o remédio jurídico previsto no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, que tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra restrições ilícitas impostas à liberdade do paciente. Feita essa ressalva e examinada a questão em destaque constata-se, em juízo de cognição sumária, a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar o Habeas Corpus, diante da inexistência, até o presente momento, de qualquer ato decisório praticado por órgão jurisdicional passível de revisão. A presente impetração tem por objetivo impugnar a validade de ato praticado pela autoridade policial, consistente na lavratura do auto de prisão em flagrante da paciente, sem que a legalidade da prisão aludida tenha sido previamente avaliada pela autoridade judicial competente, por ocasião da audiência de custódia. Nesse sentido é perceptível que houve, singelamente, ainda nos primeiros minutos do dia de hoje, a distribuição do auto de prisão em flagrante para o Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama (Id. 56096403), sendo certo que os elementos de prova angariados aos presentes autos evidenciam que a validade do auto de flagrante ainda não foi avaliada pela autoridade judicial, oportunidade em que poderá eventualmente, dentre outras medidas, relaxar a prisão ou mesmo conceder a liberdade provisória em favor da paciente, nos moldes do art. 310 do CPP. A regra prevista no art. 27, inc. III, do Regimento deste Egrégio Sodalício atribui às Turmas Criminais a competência para “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau”, sendo inviável o exame, de modo originário, da pretensa ilegalidade de ato praticado pela autoridade policial, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Sodalício: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE POLICIAL IMPETRADA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. LEVANTAMENTO DO SIGILO. AMPLO ACESSO ASSEGURADO AO IMPETRANTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADA A ORDEM. 1. A Turma Criminal não é competente para julgamento de habeas corpus impetrado em razão de atos praticados por autoridade policial. 2. Quando da impetração do habeas corpus, o impetrante não tinha acesso à decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que decidida juntamente com medidas investigativas em relação às quais era imprescindível a manutenção do sigilo. 2.1. Não tendo sido oportunizado ao impetrante atacar especificamente as razões que ensejaram a segregação cautelar, inviável o seu enfrentamento e, portanto, o conhecimento do pedido relativo à sua revogação. 3. Tendo havido o levantamento do sigilo dos processos impugnados pelo impetrante, sendo-lhe assegurado pleno acesso à decisão que decretou a custódia preventiva, ao Inquérito Policial e medidas cautelares associadas, forçoso o reconhecimento da perda do objeto dos pedidos relativos ao trancamento da ação penal, por cerceamento de defesa, e garantia do contraditório e da ampla defesa. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prejudicada a ordem.” (Acórdão no 1743526, 07303721620238070000, 2a Turma Criminal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 17/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) "PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão no 1663483, 07016775220238070000, 1a Turma Criminal, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 16/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, determino a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama, para as deliberações que entender pertinentes a respeito, devendo-se, todavia, aguardar-se a decisão a ser proferida pelo Núcleo de cAudiência de Custódia. Procedam-se às devida anotações e registros no sistema de distribuição. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini